Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-33.2022.8.05.0239
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000175-33.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo. Remessa necessária em face de sentença que reconhece inadimplemento contratual. Ação de cobrança fundada em contrato administrativo de prestação de serviços de destinação de resíduos sólidos. Prestação devidamente comprovada. Inércia da administração pública quanto ao pagamento. Ausência de apresentação de qualquer fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Dever de adimplir os valores devidos e pactuados. Correção monetária e juros de mora observando os índices definidos pelo STF e STJ. Aplicação da taxa Selic a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021. Reforma parcial da sentença para adequação do valor devido.

I. Caso em exame

1.Remessa necessária contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança promovida por HERA AMBIENTAL S/A em face do Município de São Sebastião do Passé, com o objetivo de receber valores decorrentes de três notas fiscais não pagas, correspondentes à prestação de serviços de recepção e destinação de resíduos sólidos urbanos, conforme contrato administrativo nº 152/2015, cuja vigência perdurou até maio de 2021. A autora demonstrou que tentou, sem êxito, obter administrativamente o pagamento do montante inadimplido, no valor histórico de R$179.228,35, atualizado na inicial para R$206.935,82.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida à autora a quantia cobrada em razão do inadimplemento do Município quanto ao contrato administrativo nº 152/2015; (ii) estabelecer os critérios corretos para a atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre o valor devido, considerando a EC 113/2021.

III. Razões de decidir

3.A parte autora comprovou a celebração do contrato administrativo e a efetiva execução dos serviços contratados, mediante documentos como notas fiscais, relatórios de serviços e comprovantes de recebimento.
4.O Município, embora citado, manteve-se inerte, não apresentando qualquer contestação ou elemento de prova apto a infirmar os fatos alegados pela autora, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC.
5.A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos contratos administrativos, os juros de mora são devidos a partir do inadimplemento da obrigação, por se tratar de dívida líquida, certa e exigível.
6.A correção monetária deve observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.
7.A planilha de cálculo apresentada aponta o valor atualizado de R$189.439,10 em agosto de 2021, o qual deve prevalecer em substituição ao valor indicado na petição inicial e acolhido pela sentença, por refletir adequadamente os critérios legais de atualização. Atualização posterior devida e mantida.

IV. Dispositivo e tese

8.Sentença reformada em parte,
para confirmar a condenação do Município ao pagamento dos valores inadimplidos referentes ao contrato 152/15, considerando, entretanto, o valor devido no importe de R$189.439,10 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), com data-base em agosto de 2021, sob o qual deverá incidir
juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento consolidados nos temas 810 do STF e 905 do STJ e, a partir de 09/12/2021, o índice da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000175-33.2022.8.05.0239
, em que figuram como remetente
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
e como interessados
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSÉ
e
HERA AMBIENTAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REFORMAR, EM PARTE, A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.